Tribunal: TJES
Processo: 5017530-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017530-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAMIANA CARDOSO DOS SANTOS TOTOLA e outros

AGRAVADO: MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND e outros (3)

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5017530-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
DAMIANA CARDOSO DOS SANTOS TOTOLA e JOSÉ CARLOS TOTOLA

AGRAVADOS:
MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND, ESPOLIO DE EDITH DOBBECK MEYERFREUND, ESPÓLIO DE MARIA REGINA MEYERFREUND e ESPÓLIO DE HELMUT MEYERFREUND

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR.ª MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DISPENSA DA JUNTADA DE PLANTA E ART. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CUSTEADA PELO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de usucapião, na qual se determinou aos autores o prazo de 60 dias para apresentação da planta situacional do imóvel e respectiva ART, sob pena de extinção do feito.
2. Os agravantes alegam hipossuficiência econômica, impossibilidade de arcar com os custos da prova técnica e requerem, alternativamente, a realização de perícia judicial às custas do Estado, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da concessão da gratuidade da justiça aos autores, é possível a dispensa da apresentação da planta situacional do imóvel e ART, substituindo-se essa exigência por perícia judicial custeada pelo Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora o art. 942 do CPC/1973 exigisse a juntada de planta do imóvel na petição inicial da ação de usucapião, a jurisprudência pátria tem relativizado essa formalidade quando comprovada a hipossuficiência dos autores e existentes elementos mínimos de individualização do imóvel.
5. A exigência da planta e ART não pode inviabilizar o exercício do direito de ação, especialmente quando reconhecida a gratuidade da justiça e demonstrada a impossibilidade financeira dos autores de arcar com os custos da prova técnica.
6. Cabe ao Poder Público, nesses casos, assegurar o acesso à justiça mediante a realização da prova pericial necessária à identificação do imóvel, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC.
7. Determinação de realização de perícia judicial para confecção da planta e ART, com custeio a cargo do Poder Público, observando-se o Ato Normativo Conjunto TJ/ES nº 008/2021 e a Resolução CNJ nº 232/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “
1. A hipossuficiência dos autores amparados pela gratuidade da justiça autoriza a dispensa da juntada de planta situacional do imóvel e ART na ação de usucapião, mediante realização de prova técnica indispensável à individualização do imóvel, por perícia judicial, com custeio a cargo do Poder Público
.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 942; CPC, art. 98, §1º, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap nº 048100267391, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 26.09.2017; TJES, Ap nº 011170130899, Rel. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.02.2019; TJES, Ap nº 0007158-88.2016.8.08.0021, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11.09.2018; TJES, Ap nº 021160089617, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa (Rel. Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva), 3ª Câmara Cível, j. 25.09.2018; TJES, Ap nº 035140160876, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5017530-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
DAMIANA CARDOSO DOS SANTOS TOTOLA e JOSÉ CARLOS TOTOLA

AGRAVADOS:
MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND, ESPOLIO DE EDITH DOBBECK MEYERFREUND, ESPÓLIO DE MARIA REGINA MEYERFREUND e ESPÓLIO DE HELMUT MEYERFREUND

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR.ª MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
DAMIANA CARDOSO DOS SANTOS TOTOLA
e
JOSÉ CARLOS TOTOLA
agravam de instrumento do despacho id 53511202 dos autos originários, proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos da “ação de usucapião” ajuizada em face de
MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND, ESPOLIO DE EDITH DOBBECK MEYERFREUND, ESPÓLIO DE MARIA REGINA MEYERFREUND
e
ESPÓLIO DE HELMUT MEYERFREUND
, concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para confecção e apresentação da planta situacional do imóvel usucapiendo e ART, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma: (i) que se encontram em situação de hipossuficiência, com renda mensal insuficiente para arcar com despesas extras, como a contratação de um profissional habilitado para confeccionar a planta e ART do imóvel, objeto da lide; (ii) a prescindibilidade da apresentação de planta na ação de usucapião, sendo a documentação acostada aos autos suficiente à individualização do imóvel; e (iii) subsidiariamente, que a apresentação da planta situacional e ART deve ser suprida por perícia judicial, custeada pelo Estado, considerando-se a concessão do benefício da justiça gratuita, como previsto pelo artigo 98, §1º, VI do CPC.

Por fim, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma do decisum recorrida, dispensando-se a apresentação da planta e ART ou, alternativamente, que seja determinada a realização de perícia judicial custeada pelo Estado.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo (id. 10934668).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade da decisão de origem que condicionou o prosseguimento da demanda de usucapião aforada pelos agravantes à juntada de planta situacional do imóvel usucapiendo e ART.

Tal qual se entendeu na decisão de efeito, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, ao menos em parte.

O Código de Processo Civil de 1973, vigente a época do ajuizamento da demanda originária, elencava em seu art. 942 os requisitos da petição inicial da ação de usucapião,
in verbis
:

Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.

Conforme consabido “
A exigência da planta descritiva do imóvel destina-se a delimitar o pedido e a própria sentença que ensejará o registro imobiliário, e, por isso, é considerada documento indispensável à inicial da ação de usucapião
” (TJES, Classe: Apelação, 048100267391, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017).

Destarte, ausentes nos autos outros elementos capazes de suprir tal exigência, agiu com acerto a magistrada singular ao determinar que sejam providenciadas a planta situacional do imóvel usucapiendo e a respectiva ART, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito.

Nada obstante, o custo financeiro para a sua elaboração se revela incompatível com a gratuidade da justiça concedida aos autores, ora agravantes, e acaba por violar a garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Destarte, impõe-se a dispensa de apresentação da planta situacional do imóvel usucapiendo e ART pelos autores, prova que deverá ser realizada mediante a nomeação de perito judicial, cujos honorários serão oportunamente custeados pelo Estado, conforme preceitua o art. 98, §1º, do CPC.

Colaciono julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL PLANTA DO IMÓVEL RECURSO PROVIDO 1. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a ação de usucapião se processa pelo procedimento ordinário, não sendo mais exigível que sua petição inicial seja instruída com a planta do imóvel usucapiendo, bastando que constem elementos suficientes para sua identificação. 2. É possível suprir a ausência da planta do imóvel usucapiendo por meio de laudo pericial, produzido de forma antecipada ou em momento próprio, especialmente se a apresentação da planta do imóvel na petição inicial representar dificuldade para o beneficiário da gratuidade da justiça obter o acesso à prestação jurisdicional. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 011170130899, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO. SENTENÇA EXTINTIVA. PARTE AMPARADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO IN INITIO LITIS. POSSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO POR PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os autores ajuizaram a presente ação de usucapião patrocinados pela Defensoria Pública e sob pálio da gratuidade de justiça.
2. Trouxeram documentos suficientes ao recebimento da petição inicial e processamento da demanda, principalmente diante da Planta de Situação e Localização da área e certidões do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari. 3.
Sendo necessária a obtenção da localização precisa da área usucapienda por meio de memorial descritivo, a prova técnica é medida adequada e condizente principalmente com a situação de hipossuficiência financeira das partes.
Precedentes. 4. Ademais, há previsão da possibilidade de nomeação profissional para produção da prova, sob expensas do Estado, por estar a parte amparada pela gratuidade de justiça. 5. Portanto, no caso, merece acolhida a pretensão recursal de ver anulada a sentença extintiva para regular prosseguimento da demanda. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.(TJES, Classe: Apelação Cível 0007158-88.2016.8.08.0021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 27/09/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. (IN)EXIGIBILIDADE DA PLANTA DO IMÓVEL E DO MEMORIAL DESCRITIVO. PARTE HIPOSSUFICIENTE AMPARADA PELA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA E DO OFÍCIO AO CARTÓRIO DE RGI E À PREFEITURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Trata-se o instituto jurídico da usucapião de hipótese da denominada prescrição aquisitiva originária, da propriedade de bem (móvel ou imóvel), decorrente do exercício de direitos possessórios ao longo de lapso temporal delineado em lei, a variar conforme a modalidade da usucapião pretendida (por exemplo, ordinária, extraordinária, rural, urbana, coletiva, indígena, etc.) 2) Em comum entre as variadas modalidades de usucapião, depreende-se a exigibilidade da prova de posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem devidamente individualizado, propiciando assim, pelo menos no caso de bens imóveis, o registro da matrícula no respectivo Cartório de RGI responsável pela região. 3) A planta do imóvel e⁄ou o memorial descritivo viabilizam o propósito de identificação e individualização do bem usucapiendo, o que tornaria a sua juntada a princípio necessária para o ajuizamento da ação. No entanto, a orientação jurisprudencial pátria debruçada sobre a matéria indiscutivelmente mitiga a aludida exigência, pelo menos para fins de admissibilidade do processamento da demanda, definindo como mera formalidade, sobretudo diante de um contexto de caracterizada hipossuficiência (técnica e econômica) de parte contemplada pelo benefício da justiça gratuita. 4) Muito embora o juízo de primeira instância se manifestou contrário à orientação jurisprudencial invocada pelas partes autoras, ora apelantes, não elucidou, em contrapartida, o distinguishing, na hipótese em tela, que excepcionaria a obrigatoriedade da aplicação da ratio decidendi dos respectivos precedentes que, na verdade estão debruçados sobre casos análogos, enquanto os julgados trabalhados na sentença objurgada notoriamente não compreendem as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. APELAÇÃO Nº 0009363-90.2016.8.08.0021 5) À luz do nosso NCPC, a fundamentação necessária para constituir regularmente o substrato decisório judicial exige a observância, pelo julgador, de determinados critérios hermenêuticos básicos, tanto na atribuição de sentido à problemática objeto da análise quanto na própria definição dispositiva da sentença. 6) A ratio decidendi dos referidos precedentes determina a flexibilização do rigor formal na exigência da juntada de planta e memorial descritivo do imóvel pela parte autora hipossuficiente, amparada pela gratuidade da justiça, para a admissibilidade de ação de usucapião, em um contexto no qual o imóvel objeto de controvérsia resta individualizado por outros elementos dos autos, sendo ainda possível a realização de perícia técnica ou a remessa de ofício à prefeitura ou serventia extrajudicial para disponibilização de documentação necessária. 7) Além de cercear a defesa da parte interessada, não se desincumbiu o juízo a quo em dedicar fundamentação com mínima aptidão para fulminar a diretriz jurisprudencial trabalhada, tornando nulo o comando sentencial na medida em que prematuramente extinguiu o feito sem resolução de mérito quando o feito na realidade poderia seguir, inclusive por meio de subordinação da controvérsia a laudo técnico pericial, tal como requerido pela parte autora. 8) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 021160089617, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ARTIGO 942, DO CPC/73 – REQUISITOS ESPECÍFICOS DA PETIÇÃO INICIAL – PLANTA DO IMÓVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DISPENSABILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A petição inicial da ação de usucapião deve conter, além dos requisitos genéricos enumerados no artigo 282 do CPC/73, aqueles específicos estabelecidos no artigo 942, do mesmo diploma legal, dentre os quais está a necessidade de ser instruída com a planta do imóvel. 2.
A doutrina e a jurisprudência têm flexibilizado tal exigência na hipótese em que houver elementos suficientes à localização e individualização do imóvel usucapiendo. 3. Impor a exigibilidade da juntada da planta do imóvel à requerente seria o mesmo que negar-lhe o acesso à justiça, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não tem condições financeiras de arcar com as despesas necessárias à realização deste trabalho.
4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 035140160876, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/01/2017)

Conclusão do exposto é a necessidade de suprir a documentação essencial à instrução da lide de origem por meio de perícia técnica a ser oportunamente custeada pelo Poder Público, com observância do Ato Normativo Conjunto TJ/ES n.º 008/2021 e da Resolução CNJ n.º 232/2016.

Assim,
conheço
e
dou parcial
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.